Tribunal: STF
Processo: ARE 1388470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR –PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 433 DO CPPM E ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA TRANSCRIÇÃO/ DEGRAVAÇÃO DA PROVA AUDIOVISUAL – REJEITADA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃODISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO TRATAR-SE DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PREVISTA NO ART. 608, § 2º, II, DO CPPM, COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO ART. 626, DO MESMO CODEX – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SENTENÇA QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS – RENÚNCIA AO SURSIS – DIREITO DO SENTENCIADO – MANIFESTAÇÃO QUE PODERÁ SER FEITA POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECUSOS NÃO PROVIDOS.



    Não há se falar em nulidade pela não realização de sustentação oral prevista no artigo 433 do Código de Processo Penal Militar pois, enquanto a ele não forem realizadas as necessárias adaptações procedimentais, aplica-se as regras do Código de Processo Penal comum, consoante permitido pelo artigo 3º, "a", do primeiro. Assim, inexistindo norma estabelecendo a obrigatoriedade da sustentação oral em plenário, bem como, tendo o acusado apresentado defesa escrita, não demonstrando o efetivo prejuízo pela supressão da defesa oral, não há que se falar em nulidade.



    A ausência de degravação do colhido em audiência, além de não ocasionar prejuízo algum às partes, que têm amplo e irrestrito acesso aos respectivos arquivos através do Sistema de Automação do Judiciário – SAJ, é orientação do Conselho Nacional de Justiça, consoante consta no art. 2º da Resolução n. 105/20103. Destarte, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da falta de transcrição das oitivas realizadas por meio de gravação audiovisual, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo.



    No caso concreto verificou-se que o depoimento prestado pela vítima foi corroborado pelos depoimentos testemunhais, ao passo que a versão apresentada pelos acusados em seus interrogatórios apresentou contradição e incoesão substancial acerca da dinâmica dos fatos, o que evidencia que os réus envolvidos nas agressões não relataram o fato conforme realmente ocorrido. Nesse contexto, sendo as provas testemunhais uníssonas no sentido de que os acusados agrediram a vítima, não há que se falar em ausência de provas.



    Diante da constatação através de laudo pericial, que a lesão apresentada pela vítima foi de natureza leve, incabível se mostra o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para infração disciplinar. Ao contrário do defendido pelo réu, o Código de Processo Penal Militar permite a cumulação da prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 608, § 2º, II, do referido diploma legal, com as condições impostas no art. 626, do mesmo codex.



    O sursis é uma benesse e não uma imposição feita pelo magistrado ao réu, contudo, não pode ser tão benéfico a ponto de perder o caráter punitivo da pena, do que se conclui que as condições estabelecidas na sentença são adequadas ao caso concreto. Demais disso, entendendo o apelante que a suspensão da pena seria mais gravosa do que o cumprimento da pena em regime aberto, assiste-lhe o direito de renúncia ao benefício, o que poderá ocorrer quando da audiência admonitória. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente